Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002676-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), DARCI EDEGAR ABEGG - CPF: 084.208.159-34 (AGRAVANTE), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002676-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

DARCI EDEGAR ABEGG

AGRAVADO:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DARCI EDEGAR ABEEG
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, nos
autos da
Ação de Insolvência Civil no. 0003756-50.2005.8.11.0037, proposta por
BAYER CROPSCIENCE LTDA
, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pelo ora agravante em que se pretendia anular a ação desde a citação editalícia.

Nas razões recursais, coligidas no ID n. 76680976, narra, o agravante, que apresentou nos autos originários exceção de pré-executividade, visando a anulação dos atos processuais que seguiram à citação editalícia, porque a agravada não se desincumbiu de utilizar todos os meios existentes à época para a citação.

Diz que a agravada jamais fez buscas perante a Receita Federal para localizar imóveis em nome do executado, que possui dois bens registrados em seu nome, de modo que não justifica o pedido de insolvência civil.

Assevera que a agravada possui informações acerca da localização do agravante, porque quando adquiriu os insumos apresentou cópias de bens móveis e imóveis, além de documentos pessoais e informações pessoais e econômicas. Diz, ainda, que no processo de execução do qual a agravada se valeu para instruir a ação de insolvência civil, foi certificado que o agravante havia se mudado para a cidade de Lucas do Rio Verde.

Entende que o pedido de citação editalícia, sem o esgotamento dos meios mínimos para tentar localizar o devedor é nula, inválida e ineficaz, e, por consequência, também é nulo o processo de insolvência civil, na medida em que o recorrente possui bens imóveis e moveis suficientes para garantir o processo de execução e afastar a alegada insolvência civil.

Sustenta, também, que não foram cumpridos os requisitos da citação por edital previstos no art. 232 do CPC, notadamente a publicação em jornal local e que não se encontrava em local incerto.

Assim, pugna pelo “
acolhimento do pedido de nulidade de citação tanto do processo executivo que instrui o presente processo de insolvência quanto à própria citação do processo de insolvência civil, do qual se origina o presente Agravo de Instrumento, seja pela não observância do artigo 231, II, ou pela violação do art. 232, todos do CPC, ou ainda, pela infração a ambos dispositivos, reconhecendo-se a nulidade de citação, nos termos do art. 247 do mesmo diploma legal, determinando-se, a posteriori, a renovação do ato de citação ou ainda, alternativamente, a nulidade da declaração/decretação da insolvência civil”,
além do
“provimento ao presente Agravo de Instrumento face à inequívoca falta de prova quanto à real insolvência do ora peticionário, mormente pelos documentos que foram juntados aos autos, cuja cópia segue em anexo, assim como pelas nulidades do processo de execução anteriormente apontadas, condenando-se a parte agravada aos ônus de sucumbência e honorários advocatícios”
(sic).

Preparo recolhido no ID n. 76701975.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para ofertar contraminuta, que foi juntada no ID n. 79833434, pela regularidade da citação, oportunidade em a agravada requer o desprovimento do agravo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, pronunciou-se no ID n. 8114489, pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação de insolvência civil proposta por
Bayer Cropscience Ltda
., objetivando a declaração da incapacidade do devedor, ora agravante, para honrar com as suas dívidas.

O agravante manejou no bojo da demanda originária Exceção de Pré-Executividade (ID n. 76687455 – fl. 79/89), apontando a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotadas as diligências mínimas necessárias à localização do devedor, além de que não está comprovada a insolvência por possuir bens móveis e imóveis aptos a garantir o processo executivo.

O juízo
a quo
considerou preenchidos os requisitos da citação editalícia na forma disposta à época pelos artigos 256 e 257 d o CPC revogado, e a par disso, julgou improcedente a exceção oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Eis o teor do
decisum
hostilizado no ponto,
verbis
:

“[...] Em relação a preliminar arguida quanto à validade da citação editalícia da requerida, [...]

Observa-se na certidão de p.79, da execução (ID 19038) em apenso, que o Sr. Meirinho não localizou o requerido, tendo sido informado apenas que o mesmo passará a residir no município de Lucas do Rio Verde, não tendo no entanto, obtido informações acerca de seu novo endereço.

Quanto à alegação do excipiente de que não houve tentativa de obtenção de seu endereço através de expedição de ofícios à órgãos públicos e privados, verifica-se que à p.46 da referida execução, deferiu-se o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Estado do Mato Grosso para obter-se informações acerca do paradeiro do excipiente, sendo o ofício respondido apenas com a informação de que este se declarou isento com referência aos exercícios dos anos de 1998 a 2004.

Com base nessas informações, considerou-se que o requerido encontrava-se em local incerto e não sabido, pois todas as tentativas de localização foram frustradas.

Frisa-se que a Execução em apenso foi proposta no ano de 2002 e a presente ação de Insolvência Civil, no ano de 2005, época em que ainda não existiam os inúmeros sistemas de busca de endereços via internet e as facilidades de pesquisa introduzidas no Código de Processo Civil, sendo que, a citação por edital realizada em ambos os autos fora feita de maneira escorreita, com as publicações no Diário da Justiça, e no jornal de circulação estadual com tiragem diária, que foi o periódico “a Gazeta” (p. 145/148).

Assim, consideram-se preenchidos os requisitos autorizativos da citação por edital, nos termos do disposto nos artigos 256 e 257, ambos do CPC. Assim, rejeita-se a tese de nulidade da citação.

Em relação à nulidade da ação, esta necessita de dilação probatória, portanto essa matéria não pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade, por ser considerada complexa e demandar instrução probatória [...]”

(ID n. 76687455 – fls. 244/248)

Não se conformando com o pronunciamento judicial, recorre o Excipiente, ora agravante.

Verbera-se por oportuno que a questão quanto à insolvência ou não do agravante, é matéria que extrapola os limites da Exceção de Pré-executividade, restrita apenas a alegada nulidade da citação.

Nesse aspecto, não verifico das alegações vertidas pelo agravante a probabilidade do direito postulado, vez que ausente a nulidade aventada.

Isto porque, revisitando os autos originários, verifica-se do contexto processual à época do ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial – duplicata – (10.05.05), que foi requerida a citação do executado, ora agravante, no endereço constante da cártula inadimplida. Cumprida a diligência, foi certificado pelo Sr. Meirinho que o executado não mais residia na Comarca, pois havia passado a morar no Município de Lucas do Rio Verde/MT, sem, contudo, informação do atual endereço.

Diligenciou, ainda, a exequente, ora agravada, requerendo fosse oficiado à Receita Federal buscando informações acerca da existência de bens em nome do executado, cuja consulta retornou com a informação de que o contribuinte, ora agravante, se declarava isento desde 1998 até 2004, ou seja, não havia informações quanto ao domicílio residencial e/ou fiscal do executado, então, empresário, já que este se declarava isento.

Assim é que frustrada a citação por Oficial de Justiça e diante da incerteza do local do domicílio do executado, foi acolhido o pedido de citação por edital, tendo à época sido cumpridos os requisitos previstos no art. 232 do CPC/73
[1]
, tais quais, a afixação do edital na sede do Juízo e a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça) e em jornal de circulação estadual, de tiragem diária.

Assinala-se que naquela época, em que não se operava a pesquisa por plataforma virtual, as diligências para obtenção de informações sobre bens imóveis, móveis e endereços apenas se davam no local onde a obrigação havia sido formalizada, e em consulta à Receita Federal.

Nesse contexto, empreendidas diligências possíveis à época, não localizados bens em nome do executado na Comarca local e em consulta à Receita Federal, e considerando que as informações obtidas quanto ao local da sua localização eram incertas, não havia alternativa a não ser determinar a citação por edital, a qual se deu em observância aos artigos 231 e 232 do CPC vigente à época, razão pela qual, como bem pontuou a togada
a quo
,
não há que se falar em nulidade.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – RECURSO DESPROVIDO.
Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, demonstrado pelo esgotamento das tentativas possíveis para a localização pessoal da parte ré.
” (TJ-MT – AI: 10097024320188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR - CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS NO CONTEXTO DE DIVERSAS AÇÕES PROPOSTAS CONTRA A MESMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – VALIDADE – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – AUSÊNCIA DE ABALO À LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É válida a citação por edital da pessoa jurídica que, de acordo com um contexto de diversas ações executivas nas quais foram reiteradas as tentativas de localização de seu paradeiro, revela inequivocamente encontrar-se em local incerto ou desconhecido.

2. Inabalados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo e ausente qualquer dos demais vícios elencados no art. 917 do CPC, não há por onde acolher a pretensão desconstitutiva do título extrajudicial deduzida pela via dos embargos à execução.”
(N.U 0000891-49.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, demonstrado pelo esgotamento das tentativas possíveis para a localização pessoal do réu.
”
(N.U 1006729-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)

De mais a mais, a ação executiva foi proposta em 2002, ou seja, há quase 20 anos, e a demanda civil em 2005, sendo flagrante a necessidade de observância dos princípios da efetividade, da economia e da celeridade processuais, além da razoável duração do processo.

Não se mostra razoável que se imponha à parte exequente, para fins de cumprir com a exigência de “exaurimento de todos os meios convencionais de citação”, obrigação que, no plano prático, se mostre inexequível ou ainda que comprometa a concretização do princípio da razoável duração do processo [art. 5.o, inciso LXXVIII da CRFB/88 e art. 4.o do Código de Processo Civil].

Outrossim, fora observado o contraditório e ampla defesa, pois nomeado defensor dativo, que apresentou impugnação por negativa geral.

Portanto, considerando que todos os meios disponíveis à empresa exequente, para a localização do executado, na hipótese concreta, se exauriram, entendo que a citação por edital não apresenta qualquer vício.

Como ponderado alhures, a questão da existência de bens a afastar a insolvência civil é matéria de mérito da ação de insolvência civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

Art. 232. São requisitos da citação por edital:
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente;
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação;
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.
(Incluído pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021